Tribunal: TJBA
Processo: 0001118-79.2014.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001118-79.2014.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA ROSÁLIA DA SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL ALVES BATISTA

ACORDÃO

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. PREPARO COMPLEMENTADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO EXTRAPETITA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS HERDEIROS QUE INTEGRAM A LIDE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jaguarari, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

2. A apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do espólio e a ausência do interesse de agir da autora, no mérito, que houve julgamento extrapetita da sentença, sob fundamento que não é possível a condenação de depositar em juízo o valor em favor de quem não é parte da lide.

3. A apelada, preliminarmente, a deserção do recurso, em virtude do não recolhimento integral das custas, e, no mérito, que a ilegitimidade ativa não se sustenta e que foi buscada a solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há 3 questões em discussão, que consistem em (i) verificar a admissibilidade do recurso de apelação diante da alegação de deserção, (ii) analisar as preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, e (iii) de avaliar eventual julgamento extrapetita quanto à condenação ao pagamento de valores a herdeiros não integrantes da lide.

III. RAZÕE DE DECIDIR

5.
Afasta-se a preliminar de deserção quando comprovado o recolhimento complementar das custas recursais, ainda que inicialmente tenha havido equívoco quanto ao valor atualizado da causa.

6.
Não se admite o reconhecimento de ilegitimidade ativa de parte que sequer figura no polo processual.

7.
O interesse de agir está presente quando há prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o exaurimento de todas as vias administrativas, conforme entendimento consolidado do STF (
STF,
RE 839.314
, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014)
.

8.
Caracteriza julgamento extrapetita a condenação da parte requerida ao pagamento integral de valores a herdeiros que não integram a lide, devendo a condenação limitar-se à parte autora regularmente habilitada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido

Tese de Julgamento:

1.
O interesse de agir está caracterizado com a formulação de requerimento administrativo prévio, sendo desnecessário o esgotamento de todas as instâncias administrativas.

2.
Configura julgamento extrapetita a condenação ao pagamento de valores a herdeiros que não compõem o polo ativo da demanda, devendo a condenação limitar-se à parte autora regularmente habilitada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001118-79.2014.8.05.0139
, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada MARIA ROSÁLIA DA SILVA SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .